Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707563-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUSA CORREIA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Inadequação da suspensão do curso processual à luz do tema 1169 do STJ. Ilegitimidade ativa. IRDR 21 do TJDFT. Unicidade sindical. Agravo de instrumento parcialmente provido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão reside em saber se está correta a decisão em relação à: (i) necessidade de suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema 1169 do STJ; (ii) ilegitimidade ativa; (iii) fixação dos índices de correção monetária a serem utilizados no cálculo do cumprimento individual de sentença coletiva. III. Razões de decidir 4. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual da presente demanda, por se tratar de situação fática distintiva, por dispensar a liquidação prévio do julgado e se cristalizar com a realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do “quantum debeatur”, tanto que a parte contrária (ente federativo) pode precisar a fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor. 5. Em relação à legitimidade ativa, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985). 6. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (i) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical). 7. Consultando-se as fichas financeiras juntadas pela parte servidora/exequente, constata-se que em junho de 1997 ela contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pela qual optou por ser representada (ou substituída). Dessa forma, a parte exequente não cumpriu a segundo requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não seria representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 985, 1.037, §§ 8o, 9o e 12, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp n.o 1.978.629/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022; TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 1741710, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1783865, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 08.11.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, sustentando o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21; c) artigos 507 e 508, §4o, ambos do CPC, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo sua legitimidade ativa para a demanda. Argumenta que reconhecido seu direito na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausibilidade em excluí-la da eficácia da coisa julgada coletiva pela simples existência de sindicato específico, tampouco em tratar de forma diferente servidores públicos que se enquadram na mesma relação jurídica material, sob pena de ofensa à coisa julgada coletiva. Acrescenta que já foi reconhecida a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após indicar a existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, insurgindo-se contra a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa da exequente. Afirma que o princípio da unidade sindical não pode importar em prejuízo para a trabalhadora ou em negação da própria proteção constitucional a ela conferida. Em petição de ID 72869267, a recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 507 e 508, §4o, ambos do CPC e 103, §3o, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72869267. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021